Tribunal: TJDFT
Processo: 0003114-71.2011.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003114-71.2011.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: EDUARDO ANTONIO MACEDO D E C I S Ã O Na petição de ID 79816666, a Defensoria Pública do Distrito Federal informa que o assistido, EDUARDO ANTONIO MACEDO, autor-recorrido, foi cientificado da decisão e do período para adesão ao acordo coletivo, devendo seguir os termos e o prazo estabelecido pela ADPF 165. Constata-se nestes autos que é preciso aguardar até que a parte possa noticiar a formalização do acordo. Assim, determino o sobrestamento da marcha procedimental pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da publicação da ata de julgamento da ADPF 165. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador